Tribunal: TCU
Processo: 027.271/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas relativas aos recursos repassados em 25/9/1998 ao município por meio de Convênio objetivando a manutenção das escolas públicas municipais e municipalizadas que atendam mais de 20 alunos do ensino médio fundamental por conta do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - PMDE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de José Wilson de Oliveira e Jerry Adriany Rodrigues Nascimento, ex-prefeitos de São Roberto/MA nas gestões de 2005 a 2008 e de 2009 a 2016, respectivamente, em razão da não consecução do objeto do Contrato de Repasse 201.034-46/2006 (Siafi 588977) firmado com o Ministério do Esporte, no âmbito do Programa Esporte e Lazer na Cidade, tendo por objeto a construção de quadra poliesportiva coberta no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. afastar a responsabilidade de José Wilson de Oliveira nestes autos; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Jerry Adriany Rodrigues Nascimento, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 80.745,00 (oitenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 11/10/2008 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Jerry Adriany Rodrigues Nascimento, com fundamento nos arts. 1o, inciso IX, 19 e 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável.